Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. ARTS. 240 E 241-B DO ECA. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE. ART. 243 DO ECA. VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DO ART. 215 DO CP. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. Não há que se falar em erro de tipo quando, pelas circunstâncias do caso, é possível verificar que o réu tinha efetivo conhecimento do fato de a vítima ser menor de idade. Assim, a mera alegação de que a compleição física da vítima não é compatível com idade não é suficiente para justificar o erro de tipo.
3.A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando praticado contra criança e/ou adolescente, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4.Sendo as provas dos autos robustas e coerentes no sentido de que o réu, tendo a plena consciência acerca da idade da vítima, fotografou e filmou o adolescente em cenas de conteúdo sexual, bem como, com desígnio autônomo, armazenou tais registros em seu computador, além de lhe oferecer bebida alcóolica, correta a condenação do réu como incurso, respectivamente, nas penas dos arts. 240, 241-B e 243, todos do ECA.
5.Não há se falar em aplicação do princípio da consunção quando o ato de registrar vídeos e fotografias do adolescente em posições de cunho sexual não se revelou como meio necessário para o posterior armazenamento do material pedopornográfico. Trata-se, pois, de condutas distintas e que, portanto, merecem ser punidas de forma autônoma.
6.Correta a condenação pelo crime de violência sexual mediante fraude em crime continuado (art. 215 c/c art. 71 do CP), quando os elementos de prova apontam no sentido de que o réu, em cinco ocasiões, praticou atos libidinosos com a vítima, então com 14 anos de idade, mediante a redução da capacidade de discernimento do adolescente, seja pelo prévio oferecimento de bebida alcóolica, seja pela narrativa fantasiosa de seita criada pelo acusado e ameaças envolvendo rituais demoníacos.
7.Inexistindo elementos concretos nos autos que evidenciem que a recorrência dos atos libidinosos praticados pelo réu ou o abalo psicológico causado na vítima em decorrência de tais condutas extrapolaram o previsto para o tipo penal, incabível a exasperação da pena-base pela negativação das circunstâncias e consequências do crime.
8. Apelações conhecidas e não providas.